Tribunal: TJDFT
Processo: 0721220-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão do MM. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença apresentado por PETROLINA DA SILVA QUEIROZ, rejeitou a impugnação oposta pelo ente público, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e determinou que, após o trânsito em julgado da decisão, se expeça precatório do valor principal e RPV dos honorários fixados em favor do advogado da autora. Em razões, o Agravante alega que o pedido de cumprimento de sentença é excessivo em relação aos juros de mora, “pois desconsiderou a reforma levada a efeito pelos acórdãos [...] para cumprir a orientação vinculante fixada no RESP repetitivo de Tema n° 905, deixando claro que, no caso destes autos, deverão incidir juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança”. Afirma que nem sempre o percentual de juros estabelecido é o equivalente a 0,5% ao mês ou 6% ao ano, uma vez que os parâmetros aplicados à caderneta de poupança são encontrados a partir da sistemática prevista no inciso II do art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012, que prevê a sua variação a depender da SELIC. Postula, assim, efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista o risco de dano de difícil reparação caso seja expedido RPV/PCT. No mérito, requer a reforma da decisão a fim de que seja acolhida a impugnação e reconhecido o excesso de R$4.578,38 (quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos), na conta apresentada pela autora/impugnada. É a suma dos fatos. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do novo CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso, tenho por presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois as razões do Distrito Federal quanto ao alegado excesso de execução merecem análise mais acurada, além do que a expdição de RPV/Precatório é iminente, o que pode vir a causar dano grave, de difícil ou impossível reparação ao Agravante. Portanto, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Comunique-se ao MM. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 19 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator